Tribunal: TJSP
Processo: 2226823-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL") E DE DADOS CADASTRAIS REFERENTES A USUÁRIOS DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS OPERADOS PELAS RÉS, QUE ESTARIAM COMERCIALIZANDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DE FORMA INDEVIDA, OBRAS DE ARTE DE AUTORIA DAS DEMANDANTES. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE LIMITAVA AO FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL"). INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL") E DE DADOS CADASTRAIS REFERENTES A USUÁRIOS DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS OPERADOS PELAS RÉS, QUE ESTARIAM COMERCIALIZANDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DE FORMA INDEVIDA, OBRAS DE ARTE DE AUTORIA DAS DEMANDANTES. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE LIMITAVA AO FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL"). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 C/C O ARTIGO 5o, INCISO VII DO MARCO CIVIL DA INTERNET. PRECEDENTES DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PROVISORIEDADE DO ARMAZENAMENTO DESSES DADOS, QUE SE LIMITA A SEIS MESES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226823-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes ARTIMAGE
INDUSTRIA
E
COMERCIO
EIRELI
e
NICOLLE
FAIR,
são
agravados
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e EBAZAR.COM.BR
LTDA - ME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente a advogada Dra. Isaura Salgado Silva.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226823-95.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 48.896 2/7
VOTO No 48.896
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226823-95.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES : ARTIMAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI E OUTRA
AGRAVADAS
: MERCADOLIVRE.COM ATVIDADES DE INTERNET LTDA E OUTRA
COMARCA : OSASCO 3a VARA CÍVEL
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DO “IP” (“INTERNET PROTOCOL”) E DE
DADOS CADASTRAIS REFERENTES A USUÁRIOS DOS
SÍTIOS ELETRÔNICOS OPERADOS PELAS RÉS, QUE
ESTARIAM COMERCIALIZANDO NA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES, DE FORMA INDEVIDA, OBRAS DE
ARTE
DE
AUTORIA
DAS
DEMANDANTES.
PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE LIMITAVA AO
FORNECIMENTO DO “IP” (“INTERNET PROTOCOL”).
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 C/C O ARTIGO 5o, INCISO
VII DO MARCO CIVIL DA INTERNET. PRECEDENTES
DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA
PROVISORIEDADE
DO
ARMAZENAMENTO
DESSES
DADOS, QUE SE LIMITA A SEIS MESES. DECISÃO
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedidos de
tutelas provisória de urgência antecipada e cautelar formulados pelas autoras, ora
agravantes, a fim de que as rés fornecessem os dados cadastrais de seus usuários
(tutela antecipada), bem como guardassem sigilo acerca da presente demanda em face
daqueles (tutela cautelar), para preservação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226823-95.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 48.896 3/7
As autoras, ora agravante, propuseram a demanda
alegando, em resumo, que as rés haveriam permitido que terceiros comercializassem em
seu sítio eletrônico obras de arte de autoria de Nicole Fair, comercializadas com
exclusividade pela coautora Artimage. Dizem que forneceram os "links" às requeridas,
pleiteando que os removessem, mas não obtiveram a aquiescência das rés. Pediram,
assim, medida liminar, a fim de que os "links" mencionados fossem retirados de
circulação.
Deferiu-se a liminar pleiteada pelas autoras, determinando-
se que as rés não veiculassem ou intermediassem em suas plataformas os produtos de
titularidade dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Opostos embargos de declaração pelos autores, a fim de
esclarecerem o alcance da liminar deferida, o douto magistrado de origem haveria
determinado que o dever das rés se limitaria à remoção das URL's já indicadas ou que
venham a ser indicadas pelas autoras nos autos.
As agravantes alegam, porém, que a dinâmica fixada pelo
juízo - em que as autoras devem sempre notificar as rés sempre que houver nova
comercialização indevida de seus produtos - não surte, na prática, qualquer efeito, haja
visa que, tão logo as URL's são excluídas, novas são criadas. Pretendem, portanto, que
sejam fornecidos os dados de identificação dos usuários IMPDOJOAO (antes operando
sob nome DAJOAOSILVA), IMPDOJOAO2 (antes operando sob nome DAJO3849204),
SIJO9716145, SIVAJOAODA e DAJO5759427, notadamente: a) relatório detalhado dos
logs de acesso e números de IP (internet protocol) de origem de cada um desses
usuários, incluindo datas e horários GMT referentes à criação, acessos, modificação,
upload de anúncios, conteúdo e publicações no período de 24 de fevereiro de 2020 a 24
de agosto de 2020 (últimos 6 meses); b) relatório de vendas detalhado por cada um
destes usuários (incluindo-se vendas através do MercadoPago), desde a criação de cada
perfil de usuário até a data de 20 de agosto de 2020; c) nomes completos, números de
CPF, RG e qualquer outro documento associado a cada um destes usuários; d)
endereços completos com CEP atrelados a cada um dos usuários; e) dados bancários
de cada um dos usuários atrelado a sua(s) conta(s) do Mercado Pago (número de conta
corrente, agência e nome do banco) para confirmar a real identidade dos mesmos, em
especial o número de CPF atrelado aos dados bancários. Pretendem, ainda, que as
corrés se abstenham de comunicar os usuários IMPDOJOAO, IMPDOJOAO2,
DAJO5759427, SIJO9716145 e SIVAJOAODA acerca da presente ação, de modo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226823-95.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 48.896 4/7
impedir a destruição de provas. Concluem pela reforma.

Recebido e processado o recurso (fl. 92), ao qual se negou
o efeito ativo pleiteado.
As corrés manifestaram oposição ao julgamento virtual, a
fim de realizarem sustentação oral (fl. 101).
Contraminuta às fls. 135-141.
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedidos de
tutelas provisória de urgência antecipada e cautelar formulados pelas autoras, ora
agravantes, a fim de que as rés fornecessem os dados cadastrais de seus usuários
(tutela antecipada), bem como guardassem sigilo acerca da presente demanda em face
daqueles (tutela cautelar), para preservação probatória.
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo, o presente
recurso comporta parcial provimento.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da Comarca
de Campinas) nunca é demais lembrar - a concessão da tutela provisória de urgência
já antecipada, já cautelar - como vem se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf.,
a propósito, RT 781/104), requer a presença de dois requisitos cumulativos: (a)
probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Tais requisitos são aditivos, o que significa que, na ausência
de um deles, deve ser indeferido o pedido.
E, no caso em apreço, a probabilidade do direito alegado
estava parcialmente presente, de sorte que a decisão agravada merece reforma apenas
a fim de que se determine às rés o fornecimento do IP (Internet Protocol) relativo aos
usuários apontados.
Isso porque o que a Lei no. 12.965/2014 estabelece é que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226823-95.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 48.896 5/7
provedor de aplicações de internet deverá manter os respectivos registros de acesso a
tais aplicações pelo prazo de 6 meses, in verbis: “O provedor de aplicações de internet
constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma
organizada, profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de
segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.”
Por seu turno, o art. 5o dessa lei, em seu inciso VIII, define
registros de acesso a aplicações de internet como o conjunto de informações referentes
à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um
determinado endereço IP, in verbis: “Para os efeitos desta Lei, considera-se registros de
acesso a aplicações de internet o conjunto de informações referentes à data e hora de
uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.”
Verifica-se, portanto, que a própria lei estabelece quais os
dados que poderão ser exigidos do provedor de aplicações de internet, restringindo-se
ao fornecimento do número IP, conforme fixado pela legislação de regência da matéria.
A propósito, esta tem sido a jurisprudência desta Corte em
casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer c/c Antecipação de Tutela com Pedido de
Fornecimento de Dados Cadastrais de Usuários de
Serviços de Acesso à Internet e Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados Cadastrais (IP)
Decisão que deferiu
pedido de tutela antecipada
Inconformismo da ré

Alegação de inexequibilidade material da decisão
agravada
Particularidade do sistema de bate-papo
mantido pela agravante que dispensa exigência de
apresentação de informações de natureza pessoal

Apresentação
do
"Internet
Protocol"
se
mostra
suficiente, por ora, para a identificação do computador
de onde proveio a difusão dos atos alegados ilícitos

Suspensão da incidência da astreinte
Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226823-95.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 48.896 6/7
2159479-73.2015.8.26.0000 Lorena, TJSP, 9a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador José Aparício
Coelho Prado Neto, j. 17/11/2015 grifo que não consta da
redação original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que
determina que a agravante forneça informação acerca
de usuário de internet que tem violado direitos da
autora. Inconformismo apenas no fornecimento de
"porta lógica de origem", já que, como provedor de
aplicação, não tem obrigação de fornecer tais dados.
Provedores de aplicação que têm obrigatoriedade de
coleta e armazenamento de informações referentes à
data e hora de uso de uma determinada aplicação de
internet a partir de um determinado endereço IP.
Aplicabilidade dos artigos 5°, VIII cumulado com 15 da
Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet). Dados já
fornecidos. Informações referentes à "porta lógica de
origem" que são próprias dos provedores de conexão.
Transição entre o modelo IPv4 e IPv6 para expansão da
Internet no Brasil que, em um primeiro momento, não
justifica imposição de obrigação não prevista em lei.
Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP

Agravo
de
instrumento
no.
2189710-83.2015.8.26.0000

Rel.
Des.
Ana
Lucia
Romanhole Martucci - 6a Câmara de Direito Privado São
Paulo j. em 27.11.2015)
O perigo de dano, ademais, restou bem caracterizado, a
uma porque a lei limita o tempo de armazenamento obrigatório dos dados pelos
servidores de aplicações de internet a seis meses (art. 15, caput da Lei 12.965/2014),
Por fim, esclareça-se, quanto ao pedido de sigilo, que o que
a 12.965 de 2014 prescreve, em seu artigo 23, é que os dados guardados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226823-95.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 48.896 7/7
servidores de aplicação de internet devem ser mantidos em sigilo, a fim de se preservar
a intimidade de seus próprios usuários, in verbis: “Cabe ao juiz tomar as providências
necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar
segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.”
Ora, tal sigilo haverá de ser, naturalmente, observado, uma
vez que decorre de expressa previsão legal contida no Marco Civil da Internet. Seu
escopo é proteger os usuários das aplicações de internet mantidas pelas rés.
No que concerne, por seu turno, ao artigo 22 do mesmo
diploma normativo, dispõe ele acerca da obrigação de fornecimento de dados de que
careçam os interesses para instrução de processo cível ou criminal, in verbis: “A parte
interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial
cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de
acesso a aplicações de internet.”
Eis, a rigor, o que já restou deferido na presente demanda.
Em suma, determina-se às rés que forneçam, em 10 dias, o
IP (Internet Protocol) dos usuários mencionados, sem prejuízos de manterem, nesse
prazo, a exclusão das URL's que comercializem os produtos comercializados pelas
autoras, consoante já havia sido determinado na instância de origem.
3.

Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator